Tribunal: STJ
Processo: 2157021-05.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634793 - SP
(2024/0138571-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO OLIVEIRA SANCHEZ
AGRAVANTE
: IRMAOS SANCHEZ TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: MONICA APARECIDA DATTI MICHELETO - SP236901
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ.
ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial pela incidência da
e pela conclusão de que o
Súmula n. 7/STJ
ônus da prova da impenhorabilidade do bem é do devedor.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial em que se pleiteou
a penhora de imóvel, questionando-se sua impenhorabilidade como bem de
família.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, reformou a decisão de primeiro
grau e determinou a penhora por falta de comprovação da impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada material favorável à
impenhorabilidade do imóvel e consequente violação aos arts. 502, 508 e 926 do
CPC; (ii) saber se é inaplicável a
por se tratar de questão de
Súmula n. 7/STJ
direito; e (iv) saber se incidem os arts. 1o e 3o da
para reconhecer
Lei n. 8.009/1990
a impenhorabilidade do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54868995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5457da2-3865-4958-8001-155bb2cbb1f0

5. A tese de coisa julgada e de consequente violação aos arts. 502, 508 e 926 do
CPC não é conhecida por configurar inovação recursal, com preclusão
consumativa e ausência de prequestionamento, ainda que se trate de matéria de
ordem pública.
6. Incide a
pois o acórdão estadual fixou a premissa fática de
Súmula n. 7/STJ,
ausência de prova da residência no imóvel e da condição de bem de família,
inviabilizando o reexame do conjunto probatório.
7. O pedido de aplicação dos arts. 1o e 3o da
não prospera,
Lei n. 8.009/1990
porque pressupõe revaloração do acervo probatório para reconhecer a condição de
bem de família, o que é vedado nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece de tese suscitada apenas no agravo
Tese de julgamento:
interno, por inovação recursal e ausência de prequestionamento. 2. É inviável o
reexame da premissa fática sobre a inexistência de prova da condição de bem de
família, incidindo a
”
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
CPC, arts. 502, 508, 1.021, 874, II, 926, 297, 300;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
o, XXXVI;
arts. 1o, 3o; RISTJ,
XVIII.
art. 5
Lei n. 8.009/1990,
art. 258, art. 34,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.494.957/PR;
AREsp n. 2.777.457/SP;
REsp n. 2.166.540/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d5457da2-3865-4958-8001-155bb2cbb1f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634793 - SP (2024
/0138571-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO OLIVEIRA SANCHEZ
AGRAVANTE
: IRMAOS SANCHEZ TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: MONICA APARECIDA DATTI MICHELETO - SP236901
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ.
ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial pela incidência da
e pela conclusão de que o ônus
Súmula n. 7/STJ
da prova da impenhorabilidade do bem é do devedor.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial em que se pleiteou a
penhora de imóvel, questionando-se sua impenhorabilidade como bem de família.
3. A Corte de origem, em agravo de instrumento, reformou a decisão de primeiro
grau e determinou a penhora por falta de comprovação da impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada material favorável à
impenhorabilidade do imóvel e consequente violação aos arts. 502, 508 e 926 do
CPC; (ii) saber se é inaplicável a
por se tratar de questão de
Súmula n. 7/STJ
direito; e (iv) saber se incidem os arts. 1o e 3o da
para reconhecer a
Lei n. 8.009/1990
impenhorabilidade do bem de família.
Documento eletrônico VDA52983358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:18
Código de Controle do Documento: 63cd3092-2e68-402f-b0f3-f9bb9e059f00

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese de coisa julgada e de consequente violação aos arts. 502, 508 e 926 do CPC
não é conhecida por configurar inovação recursal, com preclusão consumativa e
ausência de prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
6. Incide a
pois o acórdão estadual fixou a premissa fática de
Súmula n. 7/STJ,
ausência de prova da residência no imóvel e da condição de bem de família,
inviabilizando o reexame do conjunto probatório.
7. O pedido de aplicação dos arts. 1o e 3o da
não prospera, porque
Lei n. 8.009/1990
pressupõe revaloração do acervo probatório para reconhecer a condição de bem de
família, o que é vedado nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece de tese suscitada apenas no agravo interno,
Tese de julgamento:
por inovação recursal e ausência de prequestionamento. 2. É inviável o reexame da
premissa fática sobre a inexistência de prova da condição de bem de família,
incidindo a
”
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
CPC, arts. 502, 508, 1.021, 874, II, 926, 297, 300;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
o, XXXVI;
arts. 1o, 3o; RISTJ,
XVIII.
art. 5
Lei n. 8.009/1990,
art. 258, art. 34,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.494.957/PR;
AREsp n. 2.777.457/SP;
REsp n. 2.166.540/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO OLIVEIRA SANCHEZ e
OUTRO contra a decisão de fls. 300-305, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da conclusão de
que o ônus da prova da impenhorabilidade do bem é do devedor, não havendo como
reexaminar o conjunto fático-probatório.
Alegam que há coisa julgada material favorável à impenhorabilidade do
mesmo imóvel (matrícula 115.495), nos termos do
e 508 do CPC e do
art. 502
art. 5
Documento eletrônico VDA52983358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:18
Código de Controle do Documento: 63cd3092-2e68-402f-b0f3-f9bb9e059f00

o, XXXVI, da Constituição Federal, formada no
com trânsito
AREsp n. 2643681/SP,
em julgado, o que impediria decisão posterior em sentido contrário, já que haveria
violação ao
do CPC.
art. 926
Sustentam que a Súmula n. 7 do STJ é inaplicável porque a matéria é de
direito, atinente à autoridade da coisa julgada e à coerência jurisprudencial, devendo
ser reconhecida de plano pelo colegiado.
Aduzem, subsidiariamente, ofensa aos arts. 1o e 3o da Lei n. 8.009/1990,
reiterando a tese de impenhorabilidade do bem de família e o reconhecimento, pelas
instâncias ordinárias, da residência habitual no imóvel de matrícula 115.495.
Pontuam pedido de reconsideração pelo Relator e, caso submetido ao
colegiado, requerem efeito suspensivo.
Requerem ainda a reforma da decisão monocrática, com o
restabelecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula 115.495 e
comunicação ao juízo de origem.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 371.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em
que a parte exequente pleiteou a penhora do imóvel de matrícula 115.495.
Na origem, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora,
reconhecendo o bem como de família.
A Corte estadual, em agravo de instrumento, reformou a decisão e
determinou a constrição por falta de comprovação da impenhorabilidade.
Documento eletrônico VDA52983358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:18
Código de Controle do Documento: 63cd3092-2e68-402f-b0f3-f9bb9e059f00

Sobreveio recurso especial, no qual os recorrentes apontaram violação aos
arts. 1o, 3o e 5o da
e ao
II, do CPC, afirmando que o
Lei n. 8.009/1990
art. 874,
imóvel é residência da família e não há hipótese legal de exceção.
Nas razões do agravo interno, sustentam, em suma, o reconhecimento
da coisa julgada material favorável à impenhorabilidade, sob pena de violação aos
arts. 502, 508 e 926 do CPC, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ por se tratar
de questão de direito, e, subsidiariamente, a manutenção da proteção legal do bem de
família.
Conforme consta na decisão agravada, a negativa de provimento ao agravo
em recurso especial assentou que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo foi categórico ao afirmar a ausência de prova pelo devedor da condição de
bem de família, o que impede, em sede especial, a revisão do conjunto fático-
probatório, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
A decisão, ademais, alinhou-se à orientação consolidada de que compete
ao executado comprovar a impenhorabilidade, não se admitindo a inversão da
conclusão formada nas instâncias ordinárias.
Assim, não há como conhecer da tese de coisa julgada e violação dos arts.
502, 508 e 926 do CPC, visto que se trata de indevida inovação recursal, já que a
matéria não foi apreciada na decisão agravada, configurando preclusão consumativa
e ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública.
Ademais, o próprio exame da apontada identidade de objeto, partes e
núcleo fático, com cotejo entre feitos distintos e decisões pretéritas, demandaria
incursão em elementos fáticos e probatórios alheios ao acórdão recorrido, o que não
é possível em sede especial e, menos ainda, por agravo interno que visa apenas a
discutir a adequação dos fundamentos da decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA52983358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:18
Código de Controle do Documento: 63cd3092-2e68-402f-b0f3-f9bb9e059f00

Do mesmo modo, não prospera a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ.
A decisão agravada enfrentou diretamente a controvérsia e concluiu que a
premissa determinante do acórdão estadual foi a insuficiência de prova da residência
no imóvel objeto da penhora, premissa fática que não pode ser revista.
Assim, permanece incabível a revaloração do acervo probatório para
reconhecer, nesta fase, a impenhorabilidade do bem de família.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.494.957/PR; AREsp n. 2.777.457/SP;
REsp n. 2.166.540/MG.
Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da
(arts. 1o e
Lei n. 8.009/1990
3o), a negativa de trânsito do especial decorreu justamente da vedação ao
revolvimento do acervo probatório para reconhecer a condição de bem de família,
premissa que se mantém.
Em tal quadro, não se mostra possível, no âmbito estrito do agravo interno,
substituir o entendimento da Corte local pela valoração pretendida pelos ora
agravantes.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52983358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:53:18
Código de Controle do Documento: 63cd3092-2e68-402f-b0f3-f9bb9e059f00

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.634.793 / SP
Número Registro: 2024/0138571-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10949986520228260100 20230000658489 21570210520238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO OLIVEIRA SANCHEZ
AGRAVANTE : IRMAOS SANCHEZ TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: MONICA APARECIDA DATTI MICHELETO - SP236901
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO OLIVEIRA SANCHEZ
AGRAVANTE : IRMAOS SANCHEZ TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADA
: MONICA APARECIDA DATTI MICHELETO - SP236901
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
Documento eletrônico VDA54845089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 47539346-25b0-4775-9be1-a12641b67125

INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 47539346-25b0-4775-9be1-a12641b67125